Tribunal: TJBA
Processo: 8022129-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022129-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FILIPE REBOUCAS SAMPAIO COSTA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS AGRAVADO: SELECT INVESTIMENTOS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE DECLINOU PARA VARA CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE INVESTIDOR OCASIONAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA (OU APROFUNDADA). RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DO AGRAVANTE. ENQUADRAMENTO NA FIGURA DE "CONSUMIDOR INVESTIDOR". PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE REBOUCAS SAMPAIO COSTA (Agravante) contra decisão proferida pela 18° Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8049014-56.2024.8.05.0001, declinou a competência para uma das Varas Cíveis. O Agravante argumenta que a relação jurídica é de consumo, pois se enquadra na figura do "consumidor investidor" (investidor ocasional), sendo aplicável a Teoria Finalista Mitigada e, portanto, a competência da Vara Especializada. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e manter a competência na Vara de Relações de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a relação jurídica subjacente à Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) firmada entre o Agravante (investidor ocasional) e a Agravada (instituição de investimentos) se configura como relação de consumo ; e, por conseguinte, (ii) Determinar a competência absoluta para processar e julgar o feito, se da Vara de Relações de Consumo ou da Vara Cível da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. DO AFASTAMENTO DO ERRO MATERIAL (PREPARO): Inicialmente, houve acolhimento dos Embargos de Declaração do Agravante, em juízo de retratação, pois ficou demonstrado o erro material na decisão anterior que exigia o recolhimento em dobro do preparo, visto que o comprovante de pagamento havia sido tempestivamente anexado antes mesmo da interposição do agravo. 4. DA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA: A decisão agravada, ao afastar a competência consumerista, baseou-se em uma interpretação restritiva do conceito de consumidor (Teoria Finalista), o que está em contradição com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STJ adota a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação do CDC quando comprovada a vulnerabilidade do adquirente, mesmo que ele não seja o destinatário final do produto ou serviço. 5. DO RECONHECIMENTO DO CONSUMIDOR INVESTIDOR: A vulnerabilidade do Agravante é evidente, pois ele é um investidor ocasional que não atua de forma reiterada e profissional, não detendo conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em transações complexas, enquadrando-se na figura do "consumidor investidor", conforme entendimento do STJ (REsp 1785802/SP). 6. DA COMPETÊNCIA: Uma vez reconhecida a relação de consumo, a competência para julgar o feito é da Vara Especializada de Relações de Consumo, sendo inquestionável o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante se o processo for redistribuído para uma Vara Cível, privando-o das proteções do CDC, como a inversão do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ações que versem sobre contratos de investimento em Cédula de Crédito Bancário, quando o investidor demonstrar ser ocasional e, portanto, vulnerável perante a instituição financeira, é da Vara de Relações de Consumo, em observância à Teoria Finalista Mitigada. A figura do "consumidor investidor" (investidor ocasional e vulnerável) atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se limitando a proteção legal ao conceito estrito de destinatário final. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994 e ss., 1.015; CDC, arts. 2°, 3°, §2°, 6°, VIII; Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp: 1785802 SP 2018/0071256-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (TJ-BA - AI: 80006518020208050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2020) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8022129-71.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante FILIPE REBOUCAS SAMPAIO COSTA e o agravado SELECT INVESTIMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora